Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702114-88.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: RODRIGO GUIMARAES ARAUJO AGRAVADO: LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO GUIMARÃES ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724793-84.2023.8.07.0001, que, ao analisar impugnação à ordem de bloqueio judicial de valores, acolheu parcialmente a irresignação, determinando a liberação de quantias identificadas como verbas remuneratórias, mas manteve a constrição de R$ 944,35, oriundos de depósito de R$ 3.575,26, sob o fundamento de que a natureza alimentar da restituição de imposto de renda não teria sido comprovada (ID 240923255). A parte agravante sustenta (ID 74037022) que o valor remanescente penhorado decorre de restituição de imposto de renda sobre salário e foi integralmente utilizado para custeio de despesas alimentares e médicas, especialmente no contexto de sua condição de pessoa com deficiência (Transtorno do Espetro Autista) e da manutenção de seu núcleo familiar. Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação imediata da quantia penhorada. É a síntese do necessário. Decido. Para a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento, exige-se a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais, conforme interpretação sistemática do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso diz respeito à plausibilidade jurídica da tese sustentada no agravo, ou seja, é necessário que dos elementos constantes dos autos, de forma sumária e sem exaurimento probatório, seja possível vislumbrar que a decisão recorrida contraria entendimento consolidado da jurisprudência ou viola frontalmente norma legal aplicável ao caso concreto. No tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este se refere à existência de consequências concretas e relevantes que possam advir da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, seja em razão de prejuízo à esfera patrimonial, à saúde, à dignidade ou a qualquer outro bem jurídico relevante da parte recorrente. A concessão do efeito suspensivo tem como objetivo, justamente, preservar a utilidade do recurso e evitar que o decurso do tempo torne inócuo o provimento jurisdicional final, sendo medida de natureza excepcional e precária, pautada por juízo de verossimilhança e necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre o direito do agravante à tutela jurisdicional efetiva e a estabilidade das decisões judiciais. No caso sub judice, os documentos acostados ao agravo evidenciam, de forma clara e documentalmente idônea, que o valor de R$ 3.575,26, recebido em 30/05/2025, refere-se à restituição do imposto de renda retido na fonte, identificado como “IRRF - Lote 2025/01”, com origem comprovadamente remuneratória. Observe-se ainda que os extratos bancários demonstram que o valor foi rapidamente utilizado para despesas médicas e alimentares, incluindo consultas psiquiátricas, aquisição de medicamentos e pagamentos relacionados ao sustento da família, o que demonstra a natureza alimentar dos valores recebidos e sua utilização voltada à preservação da dignidade da parte executada. A jurisprudência nacional é firme no sentido de que é impenhorável o valor restituído a título de imposto de renda, quando demonstrada sua origem em descontos salariais e a sua destinação para a subsistência do devedor, especialmente em se tratando de execução fundada em título que não possui natureza alimentar. Destaca-se, ainda, que o agravante encontra-se sob acompanhamento psiquiátrico contínuo e é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico juntado aos autos, condição que impõe interpretação sistemática e protetiva do art. 833, IV, do CPC, à luz da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROVENIENTE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. São impenhoráveis os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda oriunda de verbas elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.697.013/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) Nesta esteira, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano consistente na privação de recursos essenciais à manutenção da saúde e da dignidade do agravante e de sua família, revela-se cabível o deferimento da tutela provisória de urgência postulada. A medida, além de reversível, é proporcional e adequada ao contexto fático e normativo apresentado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a imediata liberação da quantia de R$ 1.369,18, penhorada nos autos do cumprimento de sentença no 0724793-84.2023.8.07.0001, com expedição de alvará judicial, se necessário, em favor do agravante. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para cumprimento desta decisão. Após, intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator